Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ.
1. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.